Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar a minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), na fração máxima de 2/3 (dois terços).
III. Razões de decidir
3. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, quando comparada com outras drogas, impõe-se anotar que a quantidade apreendida, mais de um quilo e trezentos gramas, é relevante, o que evidencia potencial para atingir uma grande quantidade de usuários.
4. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada para a redução da pena na forma do art. 33, §4o da Lei de n. 11.343/2006.
5. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.